Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-34.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro julgados procedentes, afastando a constrição que recaiu sobre automóvel pertencente ao embargante. Recurso do banco embargado. Pretensão à manutenção do bloqueio. Impossibilidade. Embargos manejados pelo adquirente de automóvel bloqueado para a garantia de dívida da vendedora para com o embargado, cuja transação ocorreu em data anterior à determinação de bloqueio.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro julgados procedentes, afastando a constrição que recaiu sobre automóvel pertencente ao embargante. Recurso do banco embargado. Pretensão à manutenção do bloqueio. Impossibilidade. Embargos manejados pelo adquirente de automóvel bloqueado para a garantia de dívida da vendedora para com o embargado, cuja transação ocorreu em data anterior à determinação de bloqueio. Inexistência de gravame nos registros do automóvel perante o órgão de trânsito, bem como no Certificado de Registro de Veículo ao tempo da transação. Constrição que não merece subsistir, ausente prova da má-fé do adquirente, ônus que competia ao apelante e do qual não se desincumbiu. Honorários advocatícios. Pretensão à redução. Impossibilidade, eis que fixados no percentual mínimo. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor dado à causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000019488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001294-34.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado JAIR ROBERTO GAVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001294-34.2019.8.26.0510 -Voto no 7352 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1001294-34.2019.8.26.0510
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: JAIR ROBERTO GAVA JUNIOR
COMARCA: RIO CLARO
JUIZ DE 1o GRAU: ALEXANDRE DALBERTO BARBOSA
VOTO No 7352

APELAÇÃO. Embargos de terceiro julgados
procedentes, afastando a constrição que recaiu sobre
automóvel pertencente ao embargante. Recurso do
banco embargado. Pretensão à manutenção do
bloqueio. Impossibilidade. Embargos manejados
pelo adquirente de automóvel bloqueado para a
garantia de dívida da vendedora para com o
embargado, cuja transação ocorreu em data anterior
à determinação de bloqueio. Inexistência de
gravame nos registros do automóvel perante o órgão
de trânsito, bem como no Certificado de Registro de
Veículo ao tempo da transação. Constrição que não
merece subsistir, ausente prova da má-fé do
adquirente, ônus que competia ao apelante e do qual
não se desincumbiu. Honorários advocatícios.
Pretensão à redução. Impossibilidade, eis que
fixados no percentual mínimo. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor
dado à causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por JAIR
ROBERTO GAVA JUNIOR, diante da constrição sobre o automóvel que
adquiriu de Lyllian Jaqueline da Silva, na ação de depósito em fase de
cumprimento de sentença (processo no 0002246-79.2009.8.26.0510), ajuizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001294-34.2019.8.26.0510 -Voto no 7352 3/6
por BANCO BRADESCO S/A, julgados procedentes pela r. sentença atacada
(fls. 58/59), cujo relatório adoto, desconstituindo o bloqueio incidente sobre o
veículo adquirido pelo embargante (VW/Golf, placas EYS-2000), carreando
ao embargado as verbas sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios
em 10% do valor da causa.
Inconformado, o embargado interpôs recurso de
apelação (fls. 66/76), alegando, em síntese, que o embargante não comprovou
a legalidade da suposta compra e que o banco não anuiu com a referida
transação, discorrendo sobre a ação de busca e apreensão ajuizada contra a
vendedora do bem.
Entende que o fato de o veículo não ter sido gravado
com alienação fiduciária não desqualifica a garantia do contrato firmado entre
as partes e que o Decreto-Lei no 911/69 não exige o registro do gravame para
a propositura e deferimento da liminar de busca e apreensão.
O recurso foi devidamente processado e preparado
(fls. 62/65).
Contrarrazões às fls. 81/88.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 95), e
posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
99).
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta provimento.
Segundo consta da petição inicial, o embargante
adquiriu, em 16/02/2018, o automóvel marca Volkswagen, modelo Golf, ano
de fabricação/modelo 1999/2000, placas EYS-2000, de propriedade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001294-34.2019.8.26.0510 -Voto no 7352 4/6
Lyllian Jaqueline da Silva, que foi objeto de bloqueio no DETRAN em
cumprimento à decisão proferida no Cumprimento de Sentença no
0002246-79.2009.8.26.0510 constituído em ação de Depósito, ajuizada pelo
embargado, pugnando pela liberação da restrição determinada e efetivada em
19/04/2018.
Com efeito, infere-se da argumentação recursal que
o apelante sequer procurou desqualificar os fundamentos utilizados na r.
sentença, ao revés, reproduziu quase a totalidade dos argumentos ofertados na
contestação, os quais, após analisados, foram devidamente rechaçados à luz
das provas produzidas.
No entanto, abstraindo-se desse fato, constata-se que
a r. sentença recorrida deu exata solução à lide ao analisar as versões
apresentadas pelas partes, destacando-se o seguinte trecho, adotado como
razões de decidir, conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, in verbis:
“Apesar de o embargado alegar ser o proprietário
fiduciário do veículo, o documento de fls. 11/2 não
mostra isso e o banco não cuidou de provar sua
alegação.
Se o contrato de alienação judiciária não foi
registrado no órgão de trânsito, não atinge
terceiros, no caso o embargante, que é adquirente
de boa-fé.
O documento de fls.11/2 prova a propriedade do
veículo do autor”.
Nos termos da Súmula no 375 do C. STJ, o
reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001294-34.2019.8.26.0510 -Voto no 7352 5/6
alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, hipóteses inexistentes
nos autos.
Do que se extrai dos autos, o automóvel foi
adquirido pelo embargante em 16/02/2018, data anterior à determinação de
bloqueio do bem no órgão de trânsito (fato incontroverso), de acordo com a
Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo de fls. 11,
devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida.
Também não há discussão de que inexistia gravame
incidente sobre o veículo registrado no órgão de trânsito, bem como no
Certificado de Registro de Veículo.
O fato de o adquirente não ter transferido a
propriedade do veículo perante o DETRAN, constando ainda de seus
registros o nome do primitivo proprietário, não tem o condão de afastar a sua
qualidade de proprietário.
É certo que a inexistência de gravame não obsta o
ajuizamento da ação de busca e apreensão, como alegado pelo apelante. No
entanto, é pacífica a jurisprudência no sentido de que se presume a boa-fé do
terceiro adquirente quando inexistente registro no órgão de trânsito acerca da
restrição de transferência do bem, “devendo ser comprovado pelo credor que
a oneração do bem resultou na insolvência do devedor e que havia ciência
da existência de ação em curso” (REsp 675.361/CE, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, 2.a T., j. 25/08/2009).
Dessa forma, inexiste a mínima evidência de conluio
entre o embargante e a alienante, o que, aliás, sequer foi cogitado pelo
apelante, já que inexigível do embargante a realização de diligências através
de Cartórios de Distribuidores Cíveis para pesquisar sobre o veículo que
pretendia adquirir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001294-34.2019.8.26.0510 -Voto no 7352 6/6
Quanto à pretensão de redução dos honorários
advocatícios sucumbenciais, mais uma vez sem razão o apelante, diante do
percentual mínimo fixado na r. sentença.
Destarte, a r. sentença recorrida deu exata solução à
lide, razão pela qual impõe-se a sua manutenção, por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
dado à causa, com base no art. 85, § 11, do CPC.

SERGIO ALFIERI

Relator